Tribunal: TJSP
Processo: 0001529-74.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO – Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Atipicidade com fundamento na ausência de lesividade social. Descabimento. Crime formal – Elemento subjetivo do tipo bem demonstrado – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases acima dos

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO – Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Atipicidade com fundamento na ausência de lesividade social. Descabimento. Crime formal – Elemento subjetivo do tipo bem demonstrado – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases acima dos patamares. Assertiva de que o réu é detentor de "personalidade voltada à prática de crimes" não evidenciada (ausência de estudo psicossocial específico). Mau antecedente e circunstâncias do delito (1/6) – Confissão espontânea reconhecida. Compensação da atenuante com a agravante da reincidência – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigos 44, II e III) – Apelo provido em parte para reduzir as penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000454508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001529-74.2018.8.26.0535, da Comarca de Santa Isabel, em que é apelante VINICIUS
XISTO DA FONSECA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao recurso para reduzir as penas de Vinicius
Xisto da Fonseca a 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo,
como incurso nos artigos 304, c.c. 61, I, c.c. 65, III, d, do Código Penal, mantida a
prisão preventiva. Vencido o Revisor, Des. Poças Leitão, que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001529-74.2018.8.26.0535
2a Vara da Comarca de Santa Isabel Controle: (processo digital)
Apelante: Vinicius Xisto da Fonseca
Apelado: Ministério Público
Magistrada sentenciante: Dra. Cláudia Vilibor Breda
Voto no 10061
USO DE DOCUMENTO FALSO
Materialidade e autoria
comprovadas.
Prova
segura.
Confissão
judicial
corroborada pelos depoimentos dos policiais militares,
tudo em harmonia com o conjunto probatório Atipicidade
com fundamento na ausência de lesividade social.
Descabimento. Crime formal Elemento subjetivo do tipo
bem demonstrado Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL
Bases acima dos
patamares. Assertiva de que o réu é detentor de
“personalidade
voltada
à
prática
de
crimes”
não
evidenciada (ausência de estudo psicossocial específico).
Mau antecedente e circunstâncias do delito (1/6)

Confissão espontânea reconhecida. Compensação da
atenuante com a agravante da reincidência Regime inicial
fechado
Inviável a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos (CP, artigos 44, II e III)
Apelo provido em parte para reduzir as penas.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de
fls. 208/214, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou Vinicius Xisto da Fonseca como incurso no artigo 304 do
Código Penal ao cumprimento de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12
(doze) dias-multa, no valor unitário mínimo. Mantida a prisão cautelar
processual. Custas ex lege.
Inconformado, apela o réu postulando a 1) absolvição
com fundamento na atipicidade da conduta ante 1.1) a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lesividade social; e 1.2) porque agiu em atitude de autodefesa, o que exclui
o dolo; ou, ainda, 2) por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer 3)
a fixação das sanções nos mínimos; e 4) a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos (fls. 232/243).
A insurgência foi regularmente processada e contrariada
(fls. 247/252).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 270/274).
É o relatório.
A irresignação comporta parcial acolhida nos limites
abaixo estabelecidos.
Restou comprovado que Vinicius Xisto da Fonseca, na
madrugada de 28 de junho de 2018, por volta das 03h30, na rodovia Dom
Pedro I, km 24, Posto Chaparral, bairro Vilage, na cidade de Igaratá,
comarca de Santa Isabel, fez uso de documento público consistente na
Carteira Nacional de Habilitação CNH falsa.
A materialidade está consubstanciada na prisão em
flagrante (fls. 02/17), boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição e
apreensão (fls. 10/11), laudo documentoscópico (fls. 176/177), relatório final
(fls. 55/57), e na prova oral.
A autoria é incontroversa e sequer foi questionada pelo
apelante, que, aliás, é confesso, pois admitiu o uso da CNH falsa. Assim o
fez porque, ao não retornar de uma das saídas temporárias nove meses
atrás, tornou-se evadido do sistema prisional. Tinha consciência do que
estava fazendo (mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento
importantíssimo de prova que somente pode ser desconsiderada em virtude
da presença de circunstâncias excepcionais exaustivamente comprovadas
que tornem duvidoso seu valor. Do contrário, não há motivo para
desconsiderá-la, pois ninguém assume a autoria de um delito sem que o
tenha efetivamente praticado.
Mas não é só.
Os
policiais
militares
Osmar
e
José
Roberto,
responsáveis pela abordagem do réu e apreensão do documento, narrou os
fatos com harmonia e coesão. Encontravam-se em patrulhamento quando
se depararam com o veículo conduzido por Vinicius Xisto parado nas
proximidades de um posto de combustíveis fechado, o que motivou a
abordagem. O recorrente apresentou uma CNH e, ao consultarem os dados,
nada de irregular foi verificado; todavia, após consulta via tablet, o sistema
exibiu a fotografia de outra pessoa. Indagado, o recorrente confirmou ser
procurado pela Justiça (mídia).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, municipal, estadual ou federal por si só, não
invalida os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de
depor e se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à
comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos,
em que, como assentado no aresto a quo, inexiste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suspeita de imparcialidade dos agentes. (AgRg no REsp
no 1514101/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, julgado em 16.05.2017, DJe 24.05.2017).
A falsidade do documento público foi comprovada pelo
laudo pericial de fls. 176/177. Com efeito, assentou o perito oficial, litteris:
“É FALSA a Carteira Nacional de Habilitação descrita no
capítulo “Peça de Exame”, tendo em vista que não
apresenta os elementos de segurança documental
constantes dos similares legítimos. A FALSIFICAÇÃO
CONSTATADA
É
EFICAZ
PARA
LUDIBRIAR
E
INDUZIR A ERRO O CIDADÃO DE SENSO COMUM.”
Assim, é inconteste que Vinicius Xisto entregou aos
policiais militares, ao ser solicitado durante abordagem, documento público
falso consistente em carteira nacional de habilitação, sabendo de sua
origem ilícita.
Não há que se falar em atipicidade da conduta por
ausência de violação ao bem jurídico protegido, pois o delito de uso de
documento falso é de natureza formal, cuja consumação ocorre no
momento da apresentação do documento falso (crime instantâneo),
mostrando-se prescindível o efetivo dano à fé púbica.
Confira-se:
(...) USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME FORMAL.
ACÓRDÃO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
(...)
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pacífico o entendimento neste Superior Tribunal de
Justiça de que, tratando-se de crime formal, o delito
tipificado no artigo 304 do Código Penal consuma-se
com a utilização ou apresentação do documento falso,
não se exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à fé
pública nem a terceiros. (...) 3. Agravo regimental a que
se nega provimento. (AgInt no AREsp 1229949/RN,
Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, J. 06/03/2018, DJe 14/03/2018).
Além disso, conforme afirmou Vinicius Xisto em seu
interrogatório, trazia consigo o documento falso e o utilizou porque se
encontrava foragido da Justiça. Ou seja, é patente o dolo em utilizá-lo. É
irrelevante, portanto, o fato de que somente o exibiu após solicitação dos
policiais militares e não espontaneamente ou em atitude ou não de
autodefesa.
Confira-se:
(...) 2. O crime descrito no art. 304 do CP consuma-se
com a apresentação do documento falso, sendo
irrelevante se a exibição ocorreu mediante exigência do
policial ou por iniciativa do próprio agente. 3. A recente
orientação jurisprudencial passou a reconhecer como
típica a conduta de apresentar documento falso à
autoridade policial, afastando a tese da autodefesa
(STJ, HC no 169068/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi
Cordeiro, J. 17.12.2015, DJe 05.02.2016).
Em suma, a condenação do apelante, nos moldes
reconhecidos na sentença, era de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases foram exasperadas em 1/6 (um sexto), 'pois o
acusado possui uma vasta folha de antecedentes, possuindo a
personalidade voltada ao crime e usou da falsidade para permanecer livre
das malhas da Justiça'. Contudo, resguardada a preclara convicção da d.
Magistrada a quo, não foram produzidos elementos técnicos para aferir as
características da sua personalidade, em especial exame psicossocial
multidisciplinar. De outro lado, a indicação da existência de mau
antecedente, corroborada pela F.A. de fls. 132/144 (execução no 02), bem
como as circunstâncias do delito apontadas, justificam a manutenção da
exasperação no montante acima, o qual perfaz 02 (dois) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão.
Na segunda etapa, o MM Juízo a quo não reconheceu a
incidência da confissão, sob o fundamento de que 'ocorreu diante de provas
irrefutáveis'. Todavia, a atenuante deveria ter sido considerada, porquanto
independentemente
de
justificativas
ou
aspectos
secundários
do
interrogatório, Vinicius Xisto admitiu, de forma inequívoca, a autoria do
crime e, assim, atendeu ao requisito do art. 65, III, “d”, do CP para a
obtenção do benefício que permite interpretação extensiva bonan parten.
Noutras palavras, a Lei Penal não impõe ao acusado o ônus de confessar a
imputação deduzida (pretensão punitiva acusatória) para a concessão do
benefício, mas tão somente a assunção da autoria do fato de interesse
penal, independentemente de sua classificação típica final estabelecida na
sentença/acórdão. Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça por
meio de sua Egrégia Terceira Seção, em 14.10.2015, já editou a Súmula no
545: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do
julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código
Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse contexto, compensam-se entre si a atenuante e a
agravante da reincidência (cf. certidão de fls. 184/187
processo no
0004277-95.2010.8.26.0394), porquanto inexiste, entre tais circunstâncias,
qualquer situação de superioridade e, assim, concorrendo ambas in casu, a
compensação é medida escorreita (STJ, EREsp no 1.154.752/RS, Terceira
Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, j. 11.04.2012; STJ, HC no
186.341/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Gurgel de Faria, j. 01.09.2015;
TJSP, Apelação no 0013643-55.2014.8.26.0577, 15a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Willian Campos, j. 08.10.2015). À míngua de outras
modificadoras, as penas tornam-se definitivas em 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no piso.
Correto
o
regime
inicial
fechado
porque
as
circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência incompatibilizam e
desautorizam o estabelecimento de regime prisional mais brando (cf. artigo
59, III; c.c. artigo 33, § 3o, do Código Penal).
Nesse diapasão:
(...) 4. Não há constrangimento ilegal na fixação do
regime inicial fechado de cumprimento de pena ao Réu
reincidente que teve a pena-base fundamentadamente
fixada acima do mínimo legal, ainda que condenado a
pena inferior a quatro anos, dada a interpretação
conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2.o e 3.o, do Código
Penal. 5. Inexistência de ofensa ao conteúdo da Súmula
n.o 269/STJ e das Súmulas n.os 718 e 719/STF, pois
devidamente justificada a fixação do regime prisional
fechado para o inicial cumprimento da pena do
Paciente. 6. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HC no 470.644/SP, Rel. Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma,
J. 06.12.2018, DJe 01.02.2019)
Cumpridos,
nessa
quadra,
os
comandos
de
fundamentação das Súmulas 269 e 440 do STJ e 718 e 719 do STF,
independentemente da quantificação da pena-base.
Pelos mesmos motivos
circunstâncias judiciais
desfavoráveis e reincidência
inviável a substituição pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos (CP, artigos 44, II e III).
Persistem
os
fundamentos
da
prisão
preventiva
decretada em desfavor de Vinicius Xisto, já ratificados na sentença (fl. 213)
e agora reforçados neste julgamento.
Nesse caminho segue a jurisprudência, exempli gratia:
“Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante
toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o
trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da
segregação cautelar” (STF HC no 89.824/MS Rel.
Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC no
111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j.
03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC no 118.468/MG,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j.
17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC no 34.998/RJ Rel.
Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).
Ex positis, dá-se parcial provimento ao recurso para
reduzir as penas de Vinicius Xisto da Fonseca a 02 (dois) anos e 04 (quatro)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 (onze)
dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso nos artigos 304, c.c. 61,
I, c.c. 65, III, d, do Código Penal, mantida a prisão preventiva.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No 41.501 (Revisor)
Relator: Des. Gilberto Ferreira da Cruz voto no 10.061
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001529-74.2018 Santa Isabel
APELANTE:
VINÍCIUS XISTO DA FONSECA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Visto.
Com a devida venia, divergi do entendimento da douta
maioria, pois, pelo meu voto, dava provimento ao apelo para
absolver o réu da infração ao artigo 304 do Código Penal.
É que, consoante restou bem apurado, o réu fez uso de
documento falso (CNH) tão somente para esconder sua condição
de foragido da Justiça Criminal.
E a jurisprudência vem entendendo que a apresentação
de documento falso para se atribuir falsa identidade descaracteriza
o crime quando não se vislumbra a intenção do agente em obter
qualquer vantagem específica, salvo a de auto defender-se.
“O acusado que informa falsamente a autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
policial
ou
judiciária
sobre
sua
identidade,
no
interrogatório, mirando obter vantagem em proveito
próprio, não comete qualquer crime - A fé pública, que é
a confiança pública atribuída pela lei a certas pessoas e
coisas, é o bem jurídico tutelado nos crimina falsi e o
acusado não tem o dever de dizer a verdade, em
decorrência do princípio universal nemo tenetur se
detegere” (TARJ - AC - Rel. Jorge Romeiro - RT
532/414)”
(“Código
Penal
e
Sua
Interpretação
Jurisprudencial”, de Alberto Silva Franco e outros
eminentes autores, 6a edição, Editora Revista dos
Tribunais, p. 3.546).
***
“Não se tipifica o delito se o agente se atribui falsa
identidade em autodefesa, ao ser preso (TJSP, mv -
RJTJSP 124/468-70; TACrSP, RT 746/610, RJDTACr
27/98, 14/77, Julgados 90/228, 91/404, 88/361, 75/261,
73/384, RT 608/352, 512/393, 511/402), ou perante a
autoridade policial ou judicial (TARJ, mv - RT 532/419).
Não há o delito se o agente se atribui falsa identidade,
apenas para esconder antigo passado criminoso
(TACrSP, Julgados 91/234, RT 613/347, 512/393)”
(“Código Penal Comentado”, Celso Delmanto e outros
eminentes autores, Editora Renovar, 5a edição, p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
547/548).
***
“Conforme já decidido pelo TACrSP, em acórdão
unânime da lavra do juiz, hoje desembargador, Gentil
Leite (Ap. 172.207, j. 7.3.78, cuja ementa foi publicada na
RT
511/402),
embora
a
expressão
vantagem,
mencionada neste art. 307, inclua tanto a patrimonial
como a moral, não abrange "o simples propósito de o
delinqüente procurar esconder o passado criminal,
declinando o nome fictício ou de terceiro (real), perante
a autoridade pública ... ou particular". Isto porque
"quem assim age, visa a obter vantagem de natureza
processual, comportamento que, a constituir delito,
deveria estar previsto no Capítulo II do Título XI do CP,
referente aos crimes praticados por particulares contra
administração pública ou no Capítulo III, que prevê
infrações contra a administração da justiça". Não
haveria, portanto, o dolo específico exigido pelo tipo.”
(in “Código Penal Comentado”, de Celso Delmanto e
outros eminentes autores, 6a Edição, Editora Renovar, p.
611).
Daí a razão pela qual ousei divergir da douta maioria e,
pelo meu voto, dava provimento ao apelo do réu para absolvê-lo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
infração ao artigo 304 do Código Penal, com fundamento no artigo
386, inciso III, do Código de Processo Penal.
POÇAS LEITÃO
Revisor, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
1109597C
10
12
Declarações
de Votos
FABIO POCAS LEITAO
11DE4177
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0001529-74.2018.8.26.0535 e o código de confirmação da tabela acima.